Tribunal: TJDFT
Processo: 0736700-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0736700-25.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: CARLOS ALBERTO MELO PRADO, SULAMITA DE OLIVEIRA PRADO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, contra a decisão de ID 63563994 (p. 42/44) proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0709578-80.2024.8.07.0018, proposto por CARLOS ALBERTO MELO PRADO e SULAMITA DE OLIVEIRA PRADO, acolheu parcialmente a impugnação, nos seguintes termos: Cuida-se de fase de cumprimento de sentença proposta por Carlos Alberto Melo Prado e Sulamita de Oliveira Prado em face da EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, visando o recebimento do valor correspondente à condenação a título de dano moral individual obtida na ação civil pública no 2009.01.1.042361-6 (PJe no 0037349-53.2009.8.07.0001), movida pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em desfavor da referida construtora. O título judicial executado foi formado no Acordão de no 492.646, proferido pela 1a Turma Cível do TJDFT, cujo dispositivo tem a seguinte redação: "Diante de todo o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO E AO APELO INTERPOSTOS PELA EMPRESA RÉ e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR para conhecer dos pedidos de indenização por danos morais e patrimoniais formulados pelo Parquet e, no mérito, julgá-los parcialmente procedentes para condenar a empresa ré a pagar a quantia de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), a título de dano moral coletivo, e o valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor venal do imóvel, a título de dano moral individual dos consumidores lesados. No mais, mantenho a r. Sentença." Alegam os exequentes serem credores, a título de dano moral individual, do correspondente a 2% sobre o valor venal do imóvel que atualmente equivale a quantia de R$34.674,04 (trinta e quatro mil seiscentos e setenta e quatro reais e quatro centavos). A deflagração da fase executiva ocorreu pela decisão de id 198820191. A executada apresentou a impugnação de id 205089653, alegando ilegitimidade ativa dos exequentes, porquanto não fora ele o adquirente induzido ao erro pela propaganda, já que não adquiriu a unidade diretamente da executada. Alegou ainda inexistência de título por ausência de liquidação da sentença coletiva, já que a sentença foi genérica sem definição de seu alcance subjetivo e objetivo. Por fim, pede a executada a suspensão da marcha processual sob a alegação dessa matéria encontrar-se afetada pelo tema 1.169 do STJ que determinou a suspensão de todas as execuções quando imprescindível a liquidação prévia. Os exequentes ofertaram as contrarrazões de id 207576957, rechaçando as alegações contidas na impugnação e ratificando os termos de sua peça de origem. É o relatório. Decido. Da Preliminar de ilegitimidade ativa ad causam A legitimidade é uma das condições da ação estando disciplinada no art. 17 do CPC: “Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.” Logo, consiste ela na pertinência subjetiva da ação. Quer dizer, a legitimidade decorre de identificar se autor e réu são, respectivamente, os titulares ativo e passivo da obrigação de direito material deduzida em juízo. Há prova nos autos relacionando aos exequentes com unidades imobiliárias (510 e garagem 549 e 17 e garagem 342) do Edifício PARK STUDIOS BLOCOS “C e D”, situado no SGCV, LOTE 11, BRASÍLIA-DF, cuja carta de habite-se foi expedida em 04/11/2011, donde se conclui por seu interesse caracterizador da legitimidade. Ora, sendo os exequentes os adquirentes das unidades imobiliárias é inquestionável serem eles as pessoas legítimas a demandarem em Juízo todo e qualquer interesse relacionado a sua propriedade, donde se conclui sem alardes a sua legitimidade. Mesmo que a aquisição não tivesse sido originalmente firmada diretamente com a empresa executada, o direito posto na ação coletiva beneficia cada uma das unidades imobiliárias, ou seja, o eventual adquirente posterior só não teria direito ao crédito constituído na decisão exequenda se a indenização já tivesse sido paga a algum proprietário anterior. Logo, resta plenamente demonstrada a pertinência subjetiva relacionada a titularidade do direito discutido, vez que a parte exequente pretende exatamente a obtenção do valor individual decorrente da condenação suportada pela executada nos autos da ação civil pública no 2009.01.1.042361-6 (PJe no 0037349-53.2009.8.07.0001). Caracterizada, portanto, se encontra a legitimidade da parte exequente, razão por que rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pela parte executada. Da preliminar de ausência de liquidação de sentença A liquidação de sentença mencionada pelo TJDFT na decisão sob execução é meramente aritmética, não exigindo a necessidade de provas novas que não a da mera aquisição e respectivo valor venal do imóvel. Sublinho: a base de cálculo para a liquidação em comento é o valor venal, ou seja, o valor da venda do imóvel. A indenização corresponde a 2% (dois por cento) deste valor, que deve estar estampado no contrato de compra e venda do imóvel. É o que se extrai, com clareza solar, do último parágrafo da página 120, do id 13797602, vol. 737: “No tocante ao dano moral individual, entendo ser justa a indenização no valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor venal do imóvel, a ser apurado na data da liquidação da sentença que constituirá o título judicial de cada um dos consumidores lesados." Trocando em miúdos, o cálculo dos valores devidos implica em tarefa simples, meramente matemática e pode ser efetivada sem maiores dificuldades. Portanto, não é ilíquida a sentença quando a integralidade do valor da condenação pode ser obtido mediante simples cálculo matemático, exatamente como na hipótese aqui discutida. Em sendo assim, totalmente desnecessária qualquer intervenção para se apurar o valor da indenização decorrente do acórdão que condenou a executada a ressarcir os consumidores lesados. A pretensão de se instalar protelatória perícia para a apuração de quantia que já tem base e critério de cálculos suficientes viola o comando da decisão judicial e afronta os princípios processuais da celeridade e economia, vindo inclusive contra os interesses da própria executada, que teria que arcar com desnecessários honorários periciais. Com esses argumentos, também rejeito essa preliminar. Do requerimento de submissão ao TEMA 1.169 – STJ Pela mesma razão que se rejeitou a preliminar de necessidade de apuração por liquidação de sentença, também há que se rejeitar a alegação de se aplicar à hipótese o TEMA 1.169, debatido no STJ, uma vez que a tese discutida naquela temática se destina a situações onde indiscutivelmente se faz necessária a apuração do quantum debeatur mediante liquidação por arbitramento ou por artigos, o que francamente não é o caso dos autos, onde não há qualquer dificuldade para se apurar a quantia relacionada a indenização devida mediante singelos cálculos aritméticos. Reitero: a apuração do quantum debeatur exige apenas a verificação do valor da venda do imóvel, eis que corresponde ao percentual de 2% deste valor. Basta calcular 2% sobre o valor da venda, o que não é operação tão complexa a ponto de exigir a nomeação de perito. Aliás, a questão submetida a julgamento perante àquela Corte de justiça diz caber ao Magistrado determinar o prosseguimento da execução desde que os elementos concretos reunidos nos autos sejam capazes de estabelecer o convencimento do Julgador, exatamente como no caso dos autos, onde esses elementos são indenes de dúvidas quanto ao valor da indenização – simples cálculo aritmético sobre o valor venal do imóvel (2%). A propósito, transcrevo o texto da questão submetida a julgamento perante àquela Corte Superior. “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Com estes argumentos, indefiro o pedido de suspensão da marcha processual. Da incidência da correção monetária e dos juros de mora O momento da incidência tanto da correção monetária quanto dos juros de mora encontra-se sedimentado na jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, e a tese fixada é de que estes incidem a partir da data da citação no processo de conhecimento, enquanto aquela a partir de sua fixação. É o que se extrai da Súmula de no 362 do E. STJ. "A correção monetária do valor da indenização por dano moral incide desde a data do arbitramento." Neste ponto, portanto, acolho a impugnação e determino que a parte exequente apresente novos cálculos observando a fase de incidência da correção monetária e dos juros de mora, na forma acima assinalada. Vindo os cálculos independentemente de nova conclusão intime-se a parte executada para efetuar o depósito no prazo de cinco dias. Com estes argumentos, acolho parcialmente a impugnação e determino o regular prosseguimento da fase executiva. Ciência ao Ministério Público Int. No agravo de instrumento (ID 60083617), a parte executada, ora agravante, pleiteia “seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, sem oitiva da parte contrária, conforme permite o art. 1.019, I do CPC, para que o processo de origem seja suspenso até o julgamento do presente agravo de instrumento” (p. 19). Argumenta que as partes agravadas são ilegítimas para propor o cumprimento de sentença da ação de indenização por danos morais, porquanto os agravados adquiriram os imóveis após o registro da destinação comercial dos imóveis na matrícula do empreendimento, bem como assinaram contratos de promessa de compra e venda onde já constava expressamente a informação de que os imóveis possuíam natureza comercial, conforme determinação contida na Ação Civil Pública n. 2009.01.1.042361-6, na qual o MPDFT pedia que a Requerida, ora agravante, fosse condenada na obrigação de fazer de informar todos os seus clientes de forma clara, precisa e destacada da finalidade comercial do empreendimento. Cita jurisprudência desta Corte de Justiça. Alega que diferentemente do entendimento do juízo a quo, não é possível dispensar a realização da liquidação individual da sentença coletiva para a propositura do cumprimento de sentença, porquanto foi proferida de maneira genérica. Assim, a constituição do título executivo judicial individual ficou condicionada ao ajuizamento prévio de procedimento de liquidação de sentença, a qual é necessária tanto para apurar o quantum devido como para que seja reconhecida a própria titularidade do crédito. Acrescenta que se o entendimento for pela desnecessidade de liquidação prévia, deve o processo ser suspenso, em razão da decisão de sobrestamento proferia pelo STJ na afetação do Tema 1.169. Aduz, ainda, que o valor da indenização deve ser calculado com base no valor venal do imóvel lançado no IPTU de 2024 e não sobre o preço dos imóveis previstos nos contratos de promessa de compra e venda, bem como a impertinência de incidência de juros de mora anteriores à citação no processo de origem e incidência de correção monetária, desde 30/03/2011, data do arbitramento da indenização. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão de efeitos suspensivo ao agravo, concernente na plausibilidade do direito alegado, pelas razões e fundamentos jurídicos apresentados (fumus boni iuris); e na urgência da medida, porquanto ficará sujeita à realização de atos expropriatórios (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo recolhido regularmente (ID's 60083618 e 60083619). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Na origem, verifica-se que se trata de cumprimento individual de sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 2009.01.1.042361-6 (PJe n. 0037349-53.2009.8.07.0001 que tramitou perante a Vara do Meio Ambiente do DF, na qual restou condenada a compensar danos morais individuais aos consumidores lesados por publicidade dúbia e enganosa veiculada pela empresa ora agravante, em razão de ter apresentado os imóveis negociados como sendo residenciais, apesar de possuírem natureza comercial. De fato, na sentença coletiva prolatada na ACP, foram determinadas ao agravante o cumprimento de três obrigações específicas, dentre elas a de promover a averbação de aviso a terceiros, na matrícula do imóvel ou registro da incorporação, de que o imóvel é destinado a fim “comercial de bens e serviços”, o que foi devidamente acatado pela averbação, em 05/07/2010, de registro Av. 28-2.068 de retificação na Matrícula 29.068 do imóvel SGCV, Lote 11, Bloco B, Guará, Brasília/DF, como uma maneira de prevenir terceiros pela publicidade registral erga omnes. Conclui-se, pois, que a compensação por danos morais fruto da condenação obtida na ACP, que agora as partes agravadas pretendem receber, destina-se àqueles consumidores efetivamente lesados pela propaganda enganosa veiculada pela empresa. Ocorre que, compulsando os autos originários, verifica-se que, a despeito das partes agravadas serem os legítimos adquirentes das unidades imobiliárias n. 17,garagem n. 341,, do Edifício PARK STUDIOS BLOCOS “D", e n. 510, garagem 549, do Edifício PARK STUDIOS BLOCOS “C"; inequívoca a ciência de ambos de que os imóveis tinham destinação comercial, e não residenciais, porquanto tal informação já constava nos Contratos Particulares de Promessa de Compra e Venda originários firmados com os Cedentes, na Cláusula 2 - IDENTIFICAÇÀO DO IMÓVEL, conforme constante nos documentos de ID 63563992 (p. 77 e 90). Ademais, registre-se, consta que a unidade imobiliária n. 510, garagem 549, do Edifício PARK STUDIOS BLOCOS “C" foi adquirida pelos agravantes em 07.2011, ou seja, em data muito posterior ao ajuizamento da ação civil pública e, principalmente, posterior ao cumprimento pela empresa executada, ora agravante, da obrigação de promover a averbação de aviso a terceiros, na matrícula do imóvel ou registro da incorporação, de que os imóveis eram destinados a "comércio de bens e serviços” efetivada em 05/07/2010, nos termos do constante no Registro Av. 28-29.068 - Protocolo n. 11.954, de 30.6.2010, de retificação do constante no Av. 27 que, por sua vez, retificava o R-24 da Matrícula 29.068, o qual tratava do Memorial de Incorporações dos prédios que a construtora pretendia construir (ID 63563994, p. 32). Assim, de fato, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, vislumbra-se presente a probabilidade do direito alegado, para a concessão do efeito suspensivo. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, DEFIROo pedido liminar. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de setembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator